Tribunal: TJSP
Processo: 2124433-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para a imediata suspensão da cobrança da multa rescisória e para que a agravante se abstenha de apontar o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes. Inconformismo. Descabimento. Irresignação restrita ao prazo para o cumprimento da decisão. Prazo não exíguo para o cumprimento de obrigação de não fazer.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para a imediata suspensão da cobrança da multa rescisória e para que a agravante se abstenha de apontar o nome da agravada nos cadastros de inadimplentes. Inconformismo. Descabimento. Irresignação restrita ao prazo para o cumprimento da decisão. Prazo não exíguo para o cumprimento de obrigação de não fazer. Decisão mantida. Agravo improvido.